Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA EM TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a requerida não demonstrou a existência legítima de débito oriundo de utilização de serviços de telefonia - CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior "negativação" do nome do consumidor (ID 66548675).
III. No que concerne ao recurso da parte requerente, importante esclarecer que os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
IV. Da análise do documento de ID 66548675, conclui-se que a dívida objeto da controvérsia foi incluída em 02.07.2019, quando preexistia outro lançamento (em 09.10.2015), o qual também foi declarado ilegítimo por meio de transação efetuada entre as partes em processo judicial prévio (n. 0707421-06.2020.8.070009).
V. Gera dano moral a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito quando demonstrado que, a despeito da preexistência de registro negativo efetuado por outra pessoa jurídica, a inserção revela-se ilegítima, já que a ilegitimidade da cobrança e a consequente “negativação”, por si só, constituem o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
VI. Nesse passo, em relação ao quantum, deve-se arbitrar o montante de R$ 5.000,00, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 46).